Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.
2. No caso, os delitos de ameaça e lesão corporal foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer indicação de que o primeiro tenha sido praticado como meio para a execução do segundo, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
3. O fato de o crime de ameaça ser cometido em contexto de violência doméstica, possibilita o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, já que a violência doméstica não constitui elementar no crime de ameaça. Inexistência de bis in idem.
4. Recurso conhecido em parte e improvido.